Tribunal: STF
Processo: HC 236535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubeny Mendes Rodrigues Filho, em favor de Crescêncio Lacerda Mendes Filho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 870.899/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CRESCENCIO LACERDA MENDES FILHO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, c/c o 141, § 2º, 139, c/c 141, § 2º, do Código Penal e no art. 147-A do Código Penal (Lei Maria da Penha). 



    Inconformada, a defesa impetrou writ com pedido liminar na Corte estadual alegando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. 



    O pleito liminar foi, contudo, indeferido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 18/20). 



    Na presente impetração, a defesa reafirma as alegações originárias, pleiteando a revogação da constrição provisória, uma vez superado o enunciado 691 da Súmula do STF. (eDOC 8)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente CRESCENCIO LACERDA MENDES FILHO, RELAXANDO A ILEGAL PRISÃO PREVENTIVA lavrada em seu desfavor, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se do decreto prisional que o próprio paciente confessou que “ameaçou fazer uma chacina na clinica dela, mandou isso no bate papo da UOL e também no whatsapp da clínica dela (9993-4224) ” e que “se não chegasse esse dia para esclarecer as coisas, tinha coragem de fazer um feminicídio seguido de suicídio.” (eDOC 4, p. 7)



    Diante da declaração do próprio paciente, no sentido de que tem coragem de praticar um feminicídio seguido de suicídio, não se verifica teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente